Tribunal: TJPA
Processo: 0812240-88.2023.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812240-88.2023.8.14.0301

AUTORIDADE: GLEYBISON DE QUEIROZ NUNES

AUTORIDADE: MARCELLO STREIFINGER

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – CARGO DE PROFESSOR E POLICIAL PENAL – CARGO DE TÉCNICO COM FUNÇÕES QUE NÃO EXIGEM CONHECIMENTO ESPECÍFICO OU TÉCNICO – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - ILEGALIDADE DO ACÚMULO –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estrado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Digno Relator. Sessão presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
Agravo Interno
interposto por
Gleybison de Queiroz Nunes
em face da decisão monocrática que denegou a segurança (Id. 13117475).

Síntese da demanda.

Em breve relato dos fatos, aduziu o Impetrante que prestou concurso público para Policial Penal do Estado do Pará, sendo aprovado em todas fases do referido certame. Todavia, ao ser convocado para tomar posse no referido cargo, teria que declarar a “não acumulação de cargo público”.

Em virtude de ser professor da Rede Pública Estadual de Ensino, declarou exercer a docência, todavia, buscou guarida na Constituição da República para acumulação dos referidos cargos em destaque, sendo, todavia, indeferido pela SEAP, sob a justificativa de impossibilidade de acumulação de cargo de professor com o cargo de Policial Penal, motivando a impetração do Writ.

O feito foi distribuído inicialmente perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública, o qual despachou declarando-se incompetente para apreciar o feito, com fulcro no art. 161, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno. (Id. 13000316).

O processo foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará – 2ª Turma de Direito Público, momento em que proferi despacho determinando a redistribuição para Seção de Direito Público, conforme Id. 13001082.

O impetrante peticionou nos autos pugnando que o seu pleito seja apreciado no plantão para concessão do pedido liminar constante na inicial levando em consideração os novos fatos e documentos apresentados. (Id. 13075148).

O feito foi redistribuído para Seção de Direito Público, momento em que a Desa. Ezilda Pastana Mutran, proferiu despacho informando a minha prevenção. (Id. 13095341).

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Considerando que o
mandamus
comportava julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA, proferi voto Denegando a Segurança, conforme Id. 13117475.

Irresignado, Gleybison de Queiroz Nunes interpôs
Agravo Interno
, alegando a possibilidade constitucional de acumulação dos cargos de professor e policial penal, pelo que requereu a reforma da r. Decisão Monocrática.

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno. (Id. 15958208).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, deve o presente Agravo Interno ser conhecido.

II – MÉRITO

Inicialmente, a Constituição Federal no seu art. 37 assim preceitua acerca da acumulação de cargos na administração pública:

Art. 37.

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos
,
exceto
, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b)
a de um cargo de professor com outro técnico ou científico
;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (destacou-se)

A doutrina pátria é rica em conceituar o termo “cargo técnico”. Tomemos como exemplo as lições do memorável Pontes de Miranda,
in
“Comentários à Constituição de 1946, 2ª edição, 1953, São Paulo, Max Limonad, vol V, pág. 228 e “Comentários à EC nº 1, de 1969, Rio de Janeiro, Forense, 3ª edição, 1987, vol. III, pág.495:

“Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes ”.
(destacou-se)

Já o renomado Pinto Ferreira, in “Comentários à Constituição Brasileira”, editora Saraiva, 2º volume, 1990, pág. 381, assim se reporta:

“Os cargos técnicos são aqueles para cujo desempenho é mister familiaridade com determinados métodos, sistematicamente organizados, que repousam no conhecimento científico, ministrado em determinada cátedra. O termo técnico não pode entender-se na acepção vulgar, como significando o oposto a leigo num determinado ramo de atividade profissional.
Técnico é indivíduo possuidor de conhecimentos ou treino especializado em ciências ou artes particulares a uma profissão”. (destacou-se)

Adentrando no assunto, o STF definiu que os cargos que impliquem a prática de atividades
meramente burocráticas
, de
caráter repetitivo
e que
não exijam formação específica
não podem ser considerados como cargos técnicos, não se enquadrando no conceito constitucional. Prosseguiu afirmando que não se deve observar apenas a nomenclatura do cargo ocupado para concluir pela impossibilidade de sua acumulação com o cargo de professor,
devendo-se analisar as atribuições inerentes ao cargo para afastar qualquer incerteza quanto à sua natureza
(STF. 1ª Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014. Info 747).

In casu
, o cargo de origem do agravante
Gleybison de Queiroz Nunes
é de Professor do Estado do Pará. Entretanto, no intento de conseguir melhores condições de vida para sua família, realizou o concurso público para provimento do cargo de Policial Penal no Estado do Pará.

Afirma que após uma exaustiva jornada de muito estudo e abdicação o Impetrante conseguiu lograr êxito em sua jornada, e, foi aprovado em todas as etapas do certame, circunstância que proporcionou uma ótima colocação.

Assevera que, em razão da baixa remuneração que recebe pelo cargo de professor, e, dos proventos oriundos do labor que irá exercer como policial penal, o agravante possui o desejo de continuar a constituir os quadros de servidores públicos estaduais como professor, e, ingressar de forma concomitante como policial penal, assim, acumulando os dois cargos.

Data vênia, em que pese o esforço argumentativo do agravante, as assertivas lançadas no recurso não traduzem relevância apta a ensejar a procedência do pedido, face à inexistência de ofensa a direito líquido e certo, especialmente no que se refere à alegação do autor de ser ilegal a notificação para a opção formal por um dos cargos que acumula.

De fato, a autoridade coatora agiu conforme os parâmetros legais fixados pelo art. 133, da Lei nº 8.112/90, aplicado de forma subsidiária ao servidor público estadual.

Vale ressaltar que fora analisado a situação do Impetrante de forma mininciosa pelo Estado do Pará, onde foi constatado o impedimento legal com relação ao acúmulo de função pleiteada pelo mesmo, visto que foi encontrada a incompatibilidade de acumulação entre os cargos de professor da rede estadual e policial penal.

A permissão à acumulação é, portanto, exceção e somente pode ocorrer se houver compatibilidade de horário. Além disso, exige-se conhecimento específico para o desempenho de cargo técnico, bem como habilitação específica de grau universitário, profissionalizante ou conhecimento especializado na área (STJ, RMS 42.392/AC, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, Julgamento: 10/02/2015).

Com efeito, o cargo técnico, que permite a acumulação, é o que exige formação técnica ou científica específica, que denota o aprofundamento de conhecimento. Não se enquadra como tal o cargo de policial penal, que não exige formação de grau universitário ou profissionalizante.

Como se vê, o cargo de Policial Penal não exige para o seu desempenho, conhecimento técnico específico ou habilitação legal, tampouco específico grau de especialização. Não é, portanto, acumulável com o cargo de professor, ainda que houvesse compatibilidade de horários para seu exercício.

Como se vê, o cargo de Policial Penal não exige formação em nível superior, mas tão somente o nível médio, sem qualquer exigência de formação especializada. Senão vejamos:

“(...) 5 DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO DE POLICIAL PENAL (AGENTE PENITENCIÁRIO) 5.1 O candidato aprovado no presente Concurso Público deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos para a investidura no cargo: a) ser brasileiro nato/naturalizado ou possuir os direitos inerentes a tal nas condições previstas no artigo 12, §1º da Constituição Federal; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do §1º do artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no artigo 13 do Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972; b) ter idade igual ou superior a dezoito anos; c) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e, no caso de candidato do sexo masculino, das obrigações militares; d) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
e) possuir a escolaridade exigida de nível médio completo e demais requisitos exigidos para o cargo;
f) gozar de aptidão física, mental e psicológica; g) possuir idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital; h) não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, ou sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo ou emprego público por qualquer órgão público ou entidade nas esferas municipal, estadual ou federal;
i) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de cargos;

j) Ensino Médio Completo;
(...)”

Face ao exposto, deve ser mantida a denegação da segurança, porquanto inexiste violação a direito líquido e certo. Existe, em verdade, a acumulação ilícita de cargos, não sendo ilegal a notificação enviada que informa o dever de opção pelo cargo ocupado na Administração Pública Municipal ou Estadual, sob pena de violação ao art. 37, inc. XVI, alínea “b”, da CF.

Além disso, é necessário destacar que a exceção de acumulação de cargos públicos também depende da verificação da condicionante compatibilidade de horários, expressamente prevista no texto constitucional (art. 37, XVI, CF), não sendo suficiente a compatibilidade dos cargos e funções.

Aliás, mesmo que não estivesse prevista, a necessidade de compatibilidade de horários é um requisito de decorrência lógica dos princípios constitucionais administrativos, em destaque o da moralidade e o da eficiência, visto que não é razoável que a Administração pague por dois serviços que não podem ser executados ao mesmo tempo, diante da impossibilidade de ubiquidade e de onipresença.

Assim, o mínimo a ser exigido é que não haja sobreposição de horários. No caso, verifica-se que o Impetrante deixou de comprovar requisito essencial, o da compatibilidade de horários entre os cargos públicos estaduais, ônus que cabe à parte agravante, por ser fato constitutivo do pretenso direito, nos termos do art. 373, I, CPC.

De mais a mais, a regra de compatibilidade de horários é muito mais complexa do que possa parecer, pois elementos de ordem prática, como a carga horária semanal excessiva e a distância entre os postos de trabalho, também devem ser avaliados na análise do caso concreto.

Destarte, não basta comprovar a ausência de sobreposição de jornadas de trabalho, sendo necessário computar o tempo de deslocamento entre os dois postos de trabalho. Ademais, é necessário equacionar tempo para que o servidor descanse, cuide de sua saúde, tenha lazer e possa se aprimorar profissionalmente, sob pena de prejudicar consideravelmente sua eficiência.

Outrossim, jornadas excessivas provocam a fadiga do trabalhador, com danos muitas vezes graves à sua saúde. O cansaço provocado pelo excesso de trabalho diário aumenta a incidência de doenças ocupacionais e facilita a ocorrência de acidentes de trabalho, o que viola a dignidade do servidor. Isto sem contar que afasta o trabalhador do convívio com seus pares, provocando distúrbios familiares e segregação social.

Nessa toada, o TCU decidiu, em 2012, pela necessidade de verificação da compatibilidade de horários no caso concreto:

“Quanto ao argumento de que não há lei regulamentando a compatibilidade de horários, observo que também inexiste normativo definindo o que seria “cargo técnico ou científico” de que trata o art. 37, inciso XVI, da Constituição, e nem por isso a jurisprudência deixou de fazê-lo. 29. Nada obstante a adoção do limite de 60 horas semanais em inúmeras deliberações desta Corte, não há também como ignorar a existência de decisões que, no exame do caso concreto, consideraram aceitáveis jornadas superiores a esse limite. No Acórdão 1.338/2011-Plenário, mencionado no Relatório precedente, prevaleceu o entendimento de que a compatibilidade de horários e o prejuízo às atividades exercidas deviam ser verificados caso a caso, ante a ausência de lei específica tratando desse assunto. Tal apuração, ademais, poderia ficar a cargo dos próprios órgãos e entidades a que estivessem vinculados os servidores. 30. Registre-se que, no âmbito do Poder Judiciário, também há várias deliberações admitindo a acumulação de cargos sem a observância do limite máximo de 60 horas semanais. [...] 34. Embora pessoalmente também defenda esse limite de jornada total, não me oponho ao encaminhamento proposto pela unidade técnica, levando-se em conta o posicionamento mais recente desta Corte sobre o tema. Considero necessário, contudo, que a decisão pela licitude da acumulação, mesmo com jornada total superior a 60 horas, além de inserida no processo respectivo, esteja fundamentada devidamente e acompanhada da documentação comprobatória pertinente. [...] 36. De outra parte, ante a inexistência de lei disciplinando a questão da limitação da jornada e da compatibilidade de horários, reputo como imprescindível o encaminhamento da deliberação que vier a ser prolatada, acompanhada do Relatório e Voto que a fundamentarem, ao Congresso Nacional e à Casa Civil da Presidência da República, para conhecimento e adoção das providências que entenderem convenientes.” (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Plenário. Acórdão n. 1.168/2012. Relator: min. José Jorge. Sessão de 6 maio 2012. DOU, Brasília, DF, vide data na Ata 17)

Com efeito, é imprescindível a análise da compatibilidade ao caso concreto, não bastando tão somente fixar um limite máximo de horas para a jornada de trabalho ou a compatibilidade entre o fim e o início das atividades, posto que existem fatores de ordem pública e necessários para a conclusão a fim de não prejudicar nem o servidor e nem a Administração Pública.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – CARGO DE PROFESSOR E AGENTE PENITENCIÁRIO – CARGO DE TÉCNICO COM FUNÇÕES QUE NÃO EXIGEM CONHECIMENTO ESPECÍFICO OU TÉCNICO – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS - ILEGALIDADE DO ACÚMULO – SEGURANÇA DENEGADA. A acumulação de cargos é exceção, somente sendo permitida quando preenchidos os requisitos previstos constitucionalmente. Se o cargo ocupado pelo impetrante junto à AGEPEN não exige conhecimento técnico específico ou habilitação legal, tampouco específico grau de especialização, para o seu desempenho, nos termos do inciso XVI, do artigo 37, da Constituição Federal, não há falar em legalidade da acumulação dos cargos de professor e de Agente Penitenciário. (TJ-MS - MSCIV: 14160776020218120000 Não informada, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 21/03/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 23/03/2022).

Portanto, não se vislumbra a existência de direito líquido e certo do agravante de obter a acumulação dos cargos públicos de professor estadual e policial penal, impondo-se a manutenção da denegação da segurança e consequentemente desprovimento do recurso de agravo interno.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo interno e no mérito,
nego-lhe provimento
.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/10/2023